Tribunal: TJPA
Processo: 0008789-55.2018.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0008789-55.2018.8.14.0401

EMBARGANTE: LUAN DA SILVA GOMES

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO EDApCrim N.º 0008789-55.2018.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

EMBARGANTE: LUAN DA SILVA GOMES

ADVOGADO: DR. OMAR ADAMIL COSTA SARÉ OAB/PA 13.052

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA. OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO À EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por LUAN DA SILVA GOMES em face de acórdão que omitiu análise da prescrição retroativa da pretensão punitiva. O embargante alegou que entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória decorreu lapso superior ao prazo de 04 (quatro) anos previsto no art. 109, V, do CP, para a pena aplicada de 01 (um) ano de reclusão, requerendo a declaração de extinção da punibilidade com base no art. 107, I, do CP. O Ministério Público, em contrarrazões, concordou com a ocorrência da prescrição, ressaltando tratar-se de matéria de ordem pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se ocorreu prescrição retroativa da pretensão punitiva, a ensejar o reconhecimento da extinção da punibilidade do réu em razão do lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a data considerada para a publicação da sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição retroativa deve ser reconhecida de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

4.

O prazo prescricional entre o recebimento da denúncia (14/05/2018) e a sentença condenatória deve ser calculado com base na pena concretamente aplicada (01 ano de reclusão), sendo de 04 (quatro) anos nos termos do art. 109, V, do CP.

5.

A sentença, embora proferida em 19/04/2022, somente foi considerada publicada em 05/07/2022, data em que houve remessa dos autos ao Ministério Público, em razão da ausência de termo de publicação nos autos, conforme orientação do STJ.

6.

Ultrapassado o prazo prescricional de 04 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença, impõe-se o reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração acolhidos.

Tese de julgamento
:

1.

A prescrição retroativa da pretensão punitiva deve ser reconhecida de ofício quando, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, decorrer prazo superior ao previsto no art. 109 do CP, conforme a pena aplicada.

2.

Na ausência do termo de publicação da sentença, considera-se publicada na data do primeiro ato subsequente que demonstre a ciência pelas partes ou sua divulgação oficial.

3.

A extinção da punibilidade pela prescrição retroativa deve ser declarada quando configurado o lapso temporal previsto em lei, ainda que em sede de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, I; 109, V; 110, §1º; CPP, art. 389.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 360.170/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 25.10.2016; STJ, AgRg no REsp 1.643.051/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 08.08.2017; STJ,
AgRg no HC n. 865.977/BA, Re. Min. Ribeiro Dantas, j. 18/3/2024.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, para
JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
de

LUAN DA SILVA GOMES

pela
PRESCRIÇÃO
, nos termos do art.109, inciso V, art.110, §1º, ambos do CP, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ______________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO EDApCrim N.º 0008789-55.2018.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

EMBARGANTE: LUAN DA SILVA GOMES

ADVOGADO: DR. OMAR ADAMIL COSTA SARÉ OAB/PA 13.052

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
LUAN DA SILVA GOMES
(ID nº 29783107), alegando omissão no acórdão quanto à prescrição retroativa da pretensão punitiva, matéria de ordem pública. Argumenta que o lapso temporal entre o recebimento da denúncia (14/05/2018) e a condenação (12/07/2022) ultrapassou o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, previsto no art. 109, § V, do CP, para a pena aplicada (01 ano de reclusão). Requer a declaração de extinção da punibilidade por prescrição, com base no art. 107, I, do CP.

Em contrarrazões o Órgão Ministerial (ID nº 30718216 P. 1-5), ressalta que a prescrição retroativa por ser matéria de ordem pública deve ser apreciada de ofício. Ressalta que o lapso entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória ultrapassou o prazo prescricional, e conclui que a prescrição deve ser declarada, mesmo de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, conforme jurisprudência do STJ.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos.

1. Reconhecimento da extinção da pretensão punitiva estatal em razão da prescrição retroativa.

Requer a Defesa a decretação da extinção da punibilidade em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado com relação ao crime previsto no art. 180,
caput
do CP, com fundamento no art.109, V c do Código Penal.

Razão
assiste
ao embargante.

Compulsando os autos, verifico que o fato ocorreu em 11/01/2018, tendo a denúncia sido recebida em
14/05/2018
(ID nº 10789626).

Em que pese a sentença ter sido proferida no dia 19/04/2022 (ID nº 10789667 p. 3), a prescrição retroativa leva em consideração
a data da publicação da sentença
e o recebimento da denúncia.

É cediço que a publicação da sentença é ato complexo que demanda o preenchimento de algumas formalidades legais, que estão descritas, inclusive, no art. 389 do CPPB.

Assim, para se formalizar a publicação da sentença, deve ocorrer o recebimento desta pelo escrivão, com a lavratura nos autos do respectivo termo e com o registro em livro especialmente destinado para esse fim.

Observando atentamente os autos, verifico que tais formalidades não foram observadas, de modo que não consta
a data da publicação ou qualquer registro acerca da publicação

realizada em cartório
.

Nessas circunstâncias, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tem reconhecido que, nos referidos casos, na falta do termo de publicação pelo escrivão, a sentença deve ser considerada publicada na data da prática do ato subsequente que demonstre a publicidade do decreto condenatório como a remessa a uma das partes ou o envio para divulgação no Diário de Justiça, o que ocorrer primeiro, que no presente caso foi a data de
05/07/2022
(quando o escrivão remeteu os autos para o Ministério Público para ciência da sentença):

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DELITO DE ROUBO MAJORADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. SENTENÇA NÃO PUBLICADA PELO ESCRIVÃO (ART. 389 DO CPP). PUBLICAÇÃO CARACTERIZADA NA DATA DA MOVIMENTAÇÃO OFICIAL SUBSEQUENTE. REMESSA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO. LAPSO TEMPORAL PARA PRESCRIÇÃO NÃO DECORRIDO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, na falta do termo de publicação pelo escrivão, a sentença deve ser considerada publicada na data da prática do ato subsequente que demonstre a publicidade do decreto condenatório e não necessariamente na data da intimação da defesa. Precedentes.

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 865.977/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024.)

Sabe-se que o art. 110, § 1º do CPB, disciplina:

“Art. 110. A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

Parágrafo primeiro. A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.”

Assim,
com a condenação do réu à pena de 01 (um) ano de reclusão para o delito de estelionato
,
tem-se que o prazo prescricional
, nos termos do art. 109, inciso V do CPB, é de
04 (quatro) anos
.

Portanto, a sentença fora prolatada mais de
04 (quatro) anos
após o recebimento da denúncia.

Desse modo, tendo sido ultrapassado o mencionado prazo, entre o recebimento da peça inquisitória e a sentença condenatória, prescrita está a pretensão punitiva do Estado com relação ao crime cometido pelo Embargante.

Desta forma, declaro extinta a punibilidade do Embargante
LUAN DA SILVA GOMES
, com fulcro no art. 109, V c/c art. 110, §1º do CP.

Ante o exposto,
CONHEÇO E ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, para
JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
de

LUAN DA SILVA GOMES

pela
PRESCRIÇÃO
, nos termos do art.109, inciso V, art.110, §1º CP
, conforme fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 03/12/2025